Tribunal: STF
Processo: STP 478
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de liminar, com pedido de tutela de urgência, apresentada pelo município de Santana do Paraíso, com o objetivo de suspender a decisão que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 1.0313.20.002409-6/001, mantendo os efeitos da sentença que
    “deferiu a tutela de urgência para determinar ao Município de Santana do Paraíso e ao Estado de Minas Gerais que forneça o medicamento Venvanse 30mg/dia para o menor, na fórmula prescrita pelo médico (ordem 07), no prazo de 20 (vinte) dias, devendo a parte autora atualizar receituário médico trimestralmente, fixando multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na hipótese de descumprimento da ordem judicial.” (eDoc. 5. p. 1)
    O requerente alega que essa decisão desconsiderou o “recente entendimento desta Suprema Corte (RE 566471/RN), no que tange a definir os critérios de disponibilização de medicamentos por parte dos entes federados.” 
    Defende que o medicamento não integra o componente básico de saúde (de responsabilidade do Município) e que “existe na rede pública medicamento com mesma substância ativa, eficaz para o tratamento”.
    Sustenta que, o Juízo de primeiro grau, ao deferir a tutela provisória de urgência, deveria se pautar no entendimento do RE 566.471/RN, Min. Marco Aurélio, “exigindo-se da parte que comprovasse a hipossuficiência dos demais membros familiares, por se tratar de uma ponderação do Estado frente às responsabilidades e deveres da família contemporânea”.
    Nesse sentido, pondera que, para definição da responsabilidade pelo custeio deve, cumulativamente, “haver a soma da imprescindibilidade do medicamento mais a incapacidade financeira de aquisição pela parte”, e haveria prova nos autos sobre tais circunstâncias.
    Ressalva que não se questiona o dever de solidariedade dos entes federados no que toca às demandas prestacionais na área da saúde, mas que pretende ver cumpridas as condições contidas no RE nº 855.178/SE, (Tema 793 de Repercussão Geral), de maneira que “há de se observar o principio que rege a distribuição de medicamentos pelo SUS, qual seja, o principio da regionalização e hierarquização, que dispõe que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade.”
    Argumenta que “as ações e os serviços públicos de saúde devem constituir uma rede hierarquizada, por isso, determinar ao município o fornecimento de medicamentos fora de sua responsabilidade, como é o caso em tela, é desrespeitar todo o sistema”, e implica desatender aos demais munícipes, em ofensa ao princípio da isonomia.
    O município requerente afirma ser “de pequeno porte, do interior, com grandes limitações orçamentárias, ao passo que, o custeio de medicamentos de alto custo afetará drasticamente seu cofre publico” de modo que, “a decisão é suscetível de causar dano irreparável ao município, aos munícipes, bem como à economia popular e ordem pública municipal e a sua saúde local”.
    Conclui pela existência de risco à ordem pública econômica, administrativa e à saúde, mais ainda “frente à crise financeira decorrente do novo coronavirus (COVID-19)” e que “a presente demanda tem como finalidade evitar a grave lesão a ordem pública, econômica e, a saúde do Município de Santana do Paraíso, visando preservar os princípios basilares que regem o Sistema Único de Saúde e a nossa Constituição Federal.”
    Requer que seja deferido o pedido cautelar para “[sobrestar os] efeitos decisão in limine deferida nos autos nº 0024096-78.2020.8.13.0313, como contracautela à decisão proferida nos autos de Agravo de Instrumento nº 4586515-75.2020.8.13.0000” e, ao final, sua concessão definitiva.
    É o relatório. Decido.
    Além de se ter matéria constitucional controvertida na origem, a admissibilidade da contracautela pressupõe a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
    No caso, a parte requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os efeitos alegadamente danosos à ordem e à economia públicas decorrentes da manutenção da decisão que determinou ao estado de Minas Gerais e ao município de Santana do Paraíso, solidariamente, o fornecimento de medicamento com custo mensal estimado em torno de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme pesquisa na internet pelo nome do fármaco. 
    Ressalta-se que essa violação não pode ser presumida de meras declarações do requerente, consoante bem salienta o Ministro Celso de Mello:
    “Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional [...]. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas)” (SS nº 1.185/PA, Ministro Marco Aurélio, publicado no DJ de 4/8/1998 – grifei).
    Não obstante o esforço argumentativo apresentado com fundamento nas 
    A possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público somente se admite quando presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; b) tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; c) a controvérsia tenha índole constitucional (STA n. 729-AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 23.6.2015; STA n. 152-AgR/PE, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 11.4.2008 e SL n. 32-AgR/PE, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 30.4.2004).
    Em que pese o esforço argumentativo apresentado pela parte com fundamento nas Teses 6 (RE nº 566.471/RN-RG) e 793 (RE nº 855.178/SE-RG) de repercussão geral, entendo que as razões apresentadas pela parte, dissociadas de elemento concreto que comprove o risco de grave lesão ao interesse público qualificado no caput do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 revela o uso da suspensão de tutela provisória como sucedâneo de recurso, o que não se admite.
    No sentido da inadmissibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso, vide precedentes:
    “Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Acórdão proferido em ação civil pública. Concurso público. Vaga para deficientes. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Grave lesão não demonstrada. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (STA nº 840/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/10/2018).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Eleição da mesa diretora do poder legislativo do município de Cambé/PR. Recondução dos membros aos mesmos cargos em biênios consecutivos. Ação civil pública. Afastamento do presidente. Ilegitimidade ativa para contracautela: precedentes. Risco aos valores tutelados na legislação aplicável não demonstrado. Pretensão recursal na suspensão de liminar: inviabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SL nº 1121/PR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 18/4/2018).
    Pelo exposto, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente